Tribunal: TJSP
Processo: 0001061-21.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio doloso qualificado. Tentativa. Tribunal do Júri. Conselho de sentença. Nulidade. Não cabe anular a solenidade de julgamento pelo tribunal do júri simplesmente porque, em se cuidando de investigação de tentativa de feminicídio, o procedimento de seleção dos jurados concretamente implicou em número maior de mulheres na composição final do conselho de sentença.